Tribunal: TJMT
Processo: 0003753-54.2015.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003753-54.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GENILTON GONZAGA CHAVES - CPF: 898.222.341-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO WERLLEN ALVES PEREIRA (APELANTE), ADAO LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 692.775.244-72 (ADVOGADO), GENILTON GONZAGA CHAVES - CPF: 898.222.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA NUNES - CPF: 008.810.921-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ERASMO FONSECA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILSON SILVA SANTANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003753-54.2015.8.11.0002

APELANTE: FRANCISCO WERLLEN ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, ‘D”, DO CÓDIGO PENAL) – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – PRECEDENTES DA 5a E 6a TURMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça possui posição no sentido de que, independentemente da utilização para fundamentar a condenação, é dever do juiz sentenciante reconhecer a atenuante da confissão espontânea quando o réu a praticar, em homenagem à expectativa por ele depositada na diminuição da pena imposta. Firmou-se, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.972.098/SC, a seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003753-54.2015.8.11.0002

APELANTE: FRANCISCO WERLLEN ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Werllen Alves Pereira
,
em face da sentença proferida nestes autos pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, após julgamento perante o Tribunal do Júri, o condenou à pena de
14 (catorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (ID 219090198).

Inconformado,
Francisco Werllen Alves Pereira
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 219090198 – p. 13) e, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea, a ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal (ID 219090204).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 219090214).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação (ID 226131168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003753-54.2015.8.11.0002

APELANTE: FRANCISCO WERLLEN ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Francisco Werllen Alves Pereira
, de
Genilton Gonzaga Chaves
,
Rafael Erasmo Fonseca de Moraes
e de
João Batista da Silva Nunes
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 38933965 – pp. 01/03).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 18/12/2014, por volta das 12h40min, em um matagal denominado de Triângulo Mineiro, no Bairro Jardim Paulo II, nesta urbe, os acusados Genilton,
Francisco
, Rafael e João Batista, imbuídos por inegável animus necandi, em concurso de pessoas, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio cruel, efetuaram disparos de arma de fogo conta
Zenilton Silva Santana
e, logo após, atearam fogo contra ele, o qual veio a óbito, conforme laudo de necrópsia
” (ID 38933965 – pp. 01/03).

Narrou-se que “
o crime ocorreu por vingança, uma vez que a vítima, supostamente, tinha roubado a esposa do denunciado
Genilson
, caracterizando a motivação torpe para o cometimento do crime. Exsurge do apurado, que na data fatídica, o denunciado
João Batista
, dissimulando a sua intenção homicida, convidou a vítima para ir até um local ermo, sob o pretexto de consumirem entorpecentes
” (ID 38933965 – pp. 01/03).

Entretanto, prossegue o órgão acusador, “
ao chegarem ao referido local, a vítima foi surpreendida pelos denunciados
Francisco
, Genilron e Rafael, que à atacaram não dando chance alguma de defesa a ela, uma vez que ela foi golpeada por quatro indivíduos e não esperava por tal atitude, configurando o recurso que dificultou a defesa da vítima
” (ID 38933965 – pp. 01/03).

Por fim, afirmou-se que “
restou, ainda, demonstrado, que os denunciados, de forma cruel, após efetuarem alguns disparos de arma de fogo, ainda pisaram no rosto da vítima, bem como atearam fogo em seu corpo, causando sofrimento grave e desnecessário a ela, restando comprovado o meio cruel para o cometimento do crime em tela
” (ID 38933965 – pp. 01/03).

Submetido a julgamento, o apelante foi condenado como incurso nas penas do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (ID 219090198), o que culminou na interposição do recurso aqui em análise.

Como mencionado, o apelante
Francisco Werllen Alves Pereira
pretende apenas e tão somente que se proceda ao reconhecimento da confissão espontânea (ID 219090204) em seu favor, não havendo qualquer discussão a respeito da materialidade e envolvimento na prática criminosa.

Observando a dosagem da pena, observa-se que o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a atenuante da confissão sob os seguintes argumentos:

“
Na segunda fase, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois o réu utilizou-se do argumento que foi coagido e que não agiu de forma espontânea, mas em razão de ter sido ameaçado de morte pelo correu GENILTON para comprar o álcool, sem confessar por completo o fato, assim, mantenho a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e/ ou diminuição de pena
” (ID 219090198).

Todavia, conforme posição pacífica adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a confissão qualificada também enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A este respeito, da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, destaque-se:

“A Quinta Turma desta Corte, em julgado de minha relatoria, consignou que, independentemente da utilização para fundamentar a condenação, é dever do juiz sentenciante reconhecer a atenuante da confissão espontânea quando o réu a praticar, em homenagem à expectativa por ele depositada na diminuição da pena imposta.

Firmou-se, na oportunidade, a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)”
(AgRg no HC n. 911.932/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024)
.

Igualmente, confira-se da 6a Turma da Corte da Cidadania:

“Na hipótese, tendo o réu admitido que praticou os delitos de sonegação fiscal, a tese exculpante de que o fizera em razão da situação financeira que atravessava a empresa não afasta o reconhecimento da atenuante da confissão que, mesmo qualificada, tem o condão de reduzir a pena à fração de 1/6, considerada adequada para a segunda fase da dosimetria por esta Corte Superior”
(AgRg no HC n. 883.502/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024)
.

Ante o exposto, sem maiores delongas, acolho o pleito defensivo e passo ao redimensionamento da pena.

Em face da negativação das circunstâncias do crime, o juízo de primeiro grau fixou a
pena-base
do apelante em
14 (catorze) anos de reclusão
.

Não há agravantes a serem consideradas e, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP), a
pena provisória
deve ser estabelecida em
12 (doze) anos de reclusão
, não sendo possível a redução aquém deste patamar ante a vedação prevista na súmula 231/STJ.

Não incidindo sobre o caso, causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço de forma
definitiva
, a pena do apelante em
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2o,
a
, do Código Penal.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de redimensionar a pena do apelante para
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2o,
a
, do Código Penal, mantendo-se incólume os demais elementos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024